Tribunal: TJDFT
Processo: 0750901-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA JUDICIAL OBRIGATÓRIA. GARANTIA DE AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. A reclamação prevista no art. 988, II, do CPC é o meio de impugnação próprio e adequado para assegurar a autoridade das decisões do Tribunal.
2. Se o v. acórdão da Terceira Turma Criminal que cassou a decisão de primeira instância e determinou ao juízo de origem a realização de audiência para oitiva prévia do adolescente e seus pais, ou responsável, acompanhados de advogado, a fim de verificar o interesse do menor no tratamento proposto pelo M. P. D. F. T. não foi cumprido, a hipótese consubstancia descumprimento de decisão transitada em julgado.
3. Reclamação julgada procedente.